Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-37.2020.8.11.0005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001523-37.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WEVERTON PATRIK RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.378.251-83 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. FATURAS COM INDICAÇÃO DE AGÊNCIA E CONTA. PAGAMENTO
VIA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

Recurso inominado em face de sentença de improcedência.

Instituição financeira que demonstrou o vínculo jurídico e a inadimplência do reclamante, ao juntar Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários com informação de conta-corrente de n. 10071136, agência 1666 em nome do reclamante, bem como cópia de documentos pessoal de identificação e fotos do recorrente.

Ante a apresentação documentos, deveria o consumidor apresentar extratos bancários de sua conta bancária, a fim de desconstituir os argumentos da reclamada, fato que não ocorreu.

Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente aduz que os documentos colacionados aos autos não comprovam a legalidade de contratação dos serviços bancários. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito em questão, bem como a reclamada condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de danos morais e condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

O Banco recorrido a defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou os serviços da instituição bancária, não adimplindo suas obrigações, juntando, durante a instrução processual telas sistêmicas com a informação de contratação, em 14/05/2018, de crédito reorganização sob contrato nº320000030470, no valor de R$ 558,14 (quinhentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 19,21, (dezenove reais e vinte um centavos) através do INTERNET BANKING, mediante validação de senha pessoal e chave de segurança, bem como, documento de identificação, fotos e telas sistêmicas com o extrato da conta corrente n. 10071136, agência 1666, de titularidade do reclamante, em que foi disponibilizado o valor emprestado.

A esse respeito, saliente-se que meio idôneo utilizado pelo reclamando demonstra a existência de vínculo negocial e exigibilidade do débito, especialmente, porque o recorrente não nega ser o titular da aludida conta e não apresenta contraprova mediante apresentação de extratos bancários, ainda, de um único período.

Nesse caminho, cito o posicionamento da Segunda Turma Recursal deste Estado:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO
– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS POR OUTROS MEIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação da conta bancária pelo consumidor, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002978-14.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

Desse modo, considerando que o Banco recorrido comprovou que o recorrente era usuário dos serviços bancários da instituição e, consequentemente, a legalidade do débito e da inscrição do reclamante, ora recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a sentença vergastada deve ser mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021